Tribunal: TJPA
Processo: 0023761-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023761-15.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0023761-15.2013.8.14.0301

APELANTE:
GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO GOMES CRISTINO - PA19809-A

APELADO:
SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

Advogados do(a) APELADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A, CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA - PA18002-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS VÁLIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0023761-15.2013.8.14.0301

APELANTE:
GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO GOMES CRISTINO - PA19809-A

APELADO:
SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

Advogados do(a) APELADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A, CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA - PA18002-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GAFISA SPE 53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Eduardo Boulhosa Nassar e Shirley Cavalcante Nassar.

A parte autora/apelada alega que adquiriu uma unidade imobiliária no empreendimento Edifício Horizonte, unidade 3101, pelo valor de R$

1.211.260,00 e que, a partir de janeiro de 2012, vem pagando parcelas mensais de R$ 19.996,14, referente ao contrato de cessão de direitos entabulado com os compradores originais do empreendimento.

Informa que o prazo de entrega estava estabelecido para novembro de 2010 e que não foi entregue no prazo estabelecido, e quando foi entregue, este apresentou vários problemas estruturais e de acabamento. Aduz que efetivou o pagamento das taxas condominiais sem poder usufruir do imóvel em razão do estado em que fora entregue.

Dessa forma, requereu: a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais no montante de 0,5% do valor do imóvel adquirido; a declaração de nulidade da cláusula 3.3.1 do contrato; a obrigação de fazer da ré para entregar o imóvel nos termos do memorial descritivo; a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e; o ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU e condomínio.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu tutela de urgência, consoante decisão de ID 1583770.

Em contestação (ID 1583772), a parte ré/apelante aduz, em síntese, que o atraso se deu em razão de caso fortuito; a legalidade da cláusula de prorrogação; o não cabimento da indenização relativa a danos morais e materiais.

Manifestação do autor em ID 1583778, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial. Termo de audiência em petição de ID 1583783, pg. 3-4.

Sentença de mérito em ID 1583786, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 20.000,00 e lucros cessantes no montante de 0,5% mensal do preço atualizado do imóvel devidos desde 01/11/2010 até dezembro de 2013.

Após, a parte requerida opôs embargos de declaração, sendo estes rejeitados conforme decisão de ID 1583789. Em seguida, a ré opôs novos embargos de declaração, sendo estes novamente rejeitados e fora aplicada multa de 1% sobre o valor da causa em razão do caráter protelatório do recurso (ID 1583792, pg. 2).

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 1583793), reafirma os argumentos de defesa, complementando que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada; o não cabimento da indenização por dano material, eis que não comprovado, bem como do montante determinado; alega que o termo final referente à indenização por danos materiais foi aplicado equivocadamente, tendo em vista que o imóvel fora entregue em 11/07/2012.

Regularmente intimado, a parte ré/apelada apresentou contrarrazões (ID 1583795).

Em petição de ID 5346058, o patrono da apelante apresentou procuração.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1583794, pg. 05.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

No que concerne às preliminares arguidas, entendo que não merecem acolhimento.

Após intimação do relator, o patrono da apelante juntou a procuração devida e regularizou a representação, conforme se comprova em petição de ID 5346058. Portanto, não há que se falar em deserção do recurso.

Quanto ao recolhimento das custas, a recorrente comprovou o pagamento do preparo em petição de ID 1583794, pg. 3-5, sendo devidamente quitado o valor devido.

Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos morais e materiais estabelecidas.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Conforme se constata da análise dos autos, o
habite-se
foi, de fato, expedido em março de 2011, porém não houve a disponibilidade do bem aos compradores, esta ocorrida somente em julho de 2012, consoante documento juntado em ID 1583787, pg. 14. A recorrente não indica os motivos do atraso na entrega do empreendimento e tampouco apresenta justificativas para o ato, limitando-se a requerer a aplicação do montante do valor referente aos danos materiais até a expedição do
habite-se
.

Lado outro, a parte apelada afirma que o imóvel somente lhe foi disponibilizado no final do ano de 2013 (ID 1583784, pg. 10), sem explicar o motivo e comprovar que a entrega de fato ocorreu na data indicada. Não juntou aos autos qualquer prova neste sentido, seja um documento de entrega ou vistoria realizada.

O ônus da prova cabe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. Caberia ao autor, ora apelado, provar a data da efetiva entrega. Sem a prova da entrega do imóvel na data alegada, qual seja, final de 2013, o juízo de origem não poderia estabelecer como marco final a referida data.

Friso que a data estabelecida na sentença foi informada pelo recorrido somente em memoriais (ID 1583784), não oportunizando à outra parte o devido contraditório. Dessa forma, na falta de alegação e na ausência de produção da prova quanto à data da efetiva entrega do bem por parte do autor, ora recorrido, resta a confissão do réu.

Conforme exposto pela própria parte apelante, a entrega da obra deveria ter ocorrido em novembro de 2010, já incluso o prazo de prorrogação de 180 dias. Contudo, em que pese o prazo estabelecido no contrato, o
habite-se
foi expedido somente em março de 2011 e a entrega das chaves aos autores somente em
julho de 2012
, um ano após o prazo final pactuado.

Portanto, considerando a confissão do réu de que a efetiva entrega ocorreu em julho de 2012, compreendo que o marco final para incidência do montante de 0,5% do valor integralizado do imóvel, a título de danos materiais, deve ser
julho de 2012
.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos expostos na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela recorrente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 0,5% do valor atualizado do bem.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, mantenho a condenação da parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE,
iniciando-se o cálculo desde a data da entrega prevista contratualmente até a entrega efetiva do imóvel ocorrida em julho de 2012.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para novembro de 2010 e fora entregue efetivamente somente em julho de 2012, quase dois anos após o prazo original. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ex posit
is
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, somente no sentido de determinar o pagamento relativo aos lucros cessantes ao
valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, à vista
, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (novembro de 2010), até a efetiva entrega do bem (julho de 2012)
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 03/04/2023